Tribunal: TJMT
Processo: 1012347-36.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012347-36.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inquérito / Processo / Recurso Administrativo, Promoção]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), THAIS LAURA UNTAR DE OLIVEIRA - CPF: 858.993.131-53 (IMPETRANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), Comandante-Geral da PMMT, Cel PM Jonildo José de Assis (IMPETRADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL – DEMORA NA APRECIAÇÃO – PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – VIOLAÇÃO CARACTERIZADA – ORDEM CONCEDIDA.

A duração razoável do processo é direito garantido constitucionalmente a todos, devendo ser observado nas esferas administrativa e judicial.

A demora injustificada para análise de requerimento administrativo de promoção e reenquadramento funcional fere o direito líquido e certo do servidor e viola o princípio da duração razoável do processo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Thais Laura Untar de Oliveira contra o ato omissivo, tido como ilegal, reputado ao Comandante Geral da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na ausência de análise do Requerimento Administrativo n° 416381/2020, que trata da reclassificação completa de sua carreira profissional retroagindo suas promoções às graduações de 1º Sargento desde 2015 e Subtenente a partir de 05/09/2018.

Alega ser Policial Militar estadual desde 18/10/2002, atualmente na graduação de 1º Sargento, galgada somente após decisão prolatada na Ação Coletiva n° 1006333-83.2016.8.11.0041, ajuizada pela Associação da categoria a fim de garantir o direito de os militares representados figurarem na lista por antiguidade para concorrer a promoção para graduação de 3º Sargento a partir de setembro de 2008.

Afirma, contudo, que a decisão daquela ação foi cumprida apenas parcialmente (para 3º e 2º Sargentos), ocasião em que foi novamente tolhida em seu direito à promoção a 1º Sargento sob a alegação de que não possuía o Estágio de Aperfeiçoamento de Sargentos (EAS) – requisito obrigatório elencado na Lei nº 10.076/2014 que rege os critérios e requisitos da ascensão hierárquica militar.

Aduz ser de conhecimento geral a promoção de outros militares na mesma situação funcional, por força de um acordo firmado entre a Procuradoria Geral do Estado e os integrantes da 2ª Turma do 10º CFS, realizado em 2004/2013.

Diante disso, afirma ter protocolizado, em 03/11/2020, o Requerimento Administrativo nº 416381/2020,

visando o reajustamento de sua vida funcional, mas, decorridos 08 (oito) meses, ainda não objete resposta.

Alega violação ao seu direito líquido e certo por descumprimento do disposto no artigo 30 da Lei nº 7.692/2002, que prevê ser de 30 (trinta) dias o prazo para a prática de atos administrativos isolados que não exijam procedimentos especiais para sua prolação ou para sua adoção pela autoridade pública, de outras providências necessárias à aplicação de lei, ato normativo ou decisão administrativa.

A liminar foi concedida para determinar a autoridade coatora que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, procedesse à imediata decisão ao Requerimento Administrativo n. 416381/2020, sob pena de responsabilidade (id. 94722492).

O Estado de Mato Grosso se manifestou, juntou documentos e pugnou pela denegação da ordem (id. 98358987).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela confirmação da liminar e consequente concessão da ordem (id. 103040955).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
Thais Laura Untar de Oliveira contra o ato omissivo do Comandante Geral da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, consistente na ausência de análise do Requerimento Administrativo n° 416381/2020, que trata da reclassificação completa de sua carreira
profissional, retroagindo suas promoções.

Sustenta que o protocolo do requerimento foi feito em 03/11/2020, mas, até a data da impetração do presente
mandamus
, não havia obtido resposta do administrador.

Com essas considerações, alegando violação ao seu direito líquido e certo, requereu a concessão da segurança, para determinar a análise do referido requerimento, com o consequente reajustamento da sua vida funcional.

Pois bem. Sabe-se que
mandado de segurança
é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida, e, muito menos, depender a narrativa de instrução probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, sem desprezo das considerações tecidas em linhas anteriores, estou convencido de que o caso vertente comporta a concessão da ordem, pelos motivos a seguir declinados.

É certo que o direito da Impetrante a uma resposta célere (em tempo razoável) e eficaz decorre diretamente de previsão constante do rol de garantias fundamentais do cidadão. É o que prevê o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal:

“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Note-se que a norma constitucional não limita expressamente o alcance do direito fundamental e confere tratamento idêntico aos processos administrativos.

O direito geral à resposta estatal, que, de certa forma, já decorria do regime dos direitos fundamentais, é reforçado e especificado, assim, pela garantia constitucionalmente outorgada aos cidadãos para a obtenção, em prazo razoável, de informações e subsídios para o exercício dos demais direitos.

O Estado de Mato Grosso, por meio da Lei nº. 7.962, de 1º/07/2002, regulamentou os procedimentos administrativos, prevê prazo máximo de 20 (vinte) dias para apresentação de pareceres e informes, bem como para decisão final (art. 36, IV e VII).

Para decisão de requerimentos, o art. 37 da referida lei prevê o seguinte:

Art. 37 O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

§ 1° Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal em contrário.

§ 2° Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

§ 3° O disposto no § 1º deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento.

In casu
, da análise dos fatos e documentos que instruem o presente
writ
, constata-se que o Impetrante apresentou requerimento administrativo perante a autoridade coatora em 03/11/2020, e, decorridos todos os prazos legais, ainda não obteve resposta.

A demora na análise do procedimento administrativo da Impetrante ofende o seu direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser enfrentada, tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade (CF, art. 37, caput).

Neste sentido, a jurisprudência desta Casa:

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA.
A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.
(N.U 0003248-80.2016.8.11.0082, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Aparecida Ribeiro, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, publicado no DJE 19/07/2019).

Nessa esteira, é indiscutível o direito líquido e certo da Impetrante
.

Forte nestas razões, ratifico a liminar e CONCEDO A ORDEM para determinar à autoridade coatora que, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do trânsito em julgado desta, proceda a análise do Requerimento Administrativo
nº 416381/2020,
formulado pela Impetrante, sob pena de responsabilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2021